Tribunal: TJBA
Processo: 8068246-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068246-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, determinou a suspensão do trâmite da ação de cobrança de contribuições parafiscais na origem, em virtude da afetação do Tema 1.275 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreram vícios de omissão ou contradição no julgado ou se as alegações da entidade embargante objetivam rediscutir o mérito do julgamento colegiado que impôs o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do acórdão que determinou a suspensão do processo.

5.
Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8068246-23.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
, e, como parte embargada,
CARGILL AGRÍCOLA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
____
de
____________
de
2026.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça